Tribunal: STF
Processo: Rcl 9087
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação visa preservar a competência do Supremo e a autoridade de pronunciamento formalizado. Quanto à primeira premissa, descabe assentar que incumbe ao Supremo julgar ação cível de improbidade tendo como réu vereador. Relativamente ao segundo móvel, indispensável é que se trate de decisão que haja beneficiado o reclamante.